Tribunal: TJDFT
Processo: 0701081-68.2022.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. REDE PÚBLICA. REALIZAÇÃO DE CIRURGIA. SUCUMBÊNCIA.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2 – Gratuidade de justiça. Em razão da gratuidade de justiça, suspende-se a exigência de pagamento das custas processuais pelo prazo de cinco anos, ressalvada a hipótese de demonstração da alteração da situação econômica do agravante.
3 – Recurso conhecido e provido.